Tribunal: STF
Processo: RE 1493996
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de São Sebastião e Monteiro Monteiro Advogados Associados contra acórdão proferido pelo TRF da 5ª Região, que negou o pedido de pagamento dos honorários advocatícios contratuais sobre verbas provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). O acórdão também reduziu os honorários advocatícios de sucumbência fixados na execução.



    Os recorrentes alegam que (i) A atuação do advogado foi essencial para a recuperação dos valores do FUNDEF; (ii) O pagamento dos honorários estaria alinhado ao direito constitucional à educação (art. 205 da CF/88) e à indispensabilidade do advogado (art. 133 da CF/88); (iii) O escritório atuou na fase de conhecimento e execução, distinguindo-se dos casos em que a execução foi feita apenas com base em título coletivo do Ministério Público.



    Afirmam que o STF e o TCU já reconheceram que os juros de mora possuem natureza indenizatória e não estão vinculados à destinação constitucional dos valores principais do FUNDEF.



    Ressaltam que o RE 855.091/RS (Tema 808 da Repercussão Geral) reforça a autonomia dos juros de mora em relação ao crédito principal.



    Ao final, pedem o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido. 



    O recurso merece parcial provimento.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (eDoc. 28):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBAS ADVINDAS DO FUNDEF. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA EXECUÇÃO. REDUÇÃO. 



    1. Agravo de instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO e MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 13ª Vara/AL, que, em sede de cumprimento de sentença relativa ao repasse do FUNDEF, acolheu em parte a impugnação da União para extinguir parte da execução e vedar a possibilidade do destaque de honorários contratuais sobre o requisitório a ser expedido nos autos. A decisão condenou o município agravante no ônus sucumbencial de R$ 26.009,78, equivalente à 10% do excesso executivo reconhecido, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC/2015. 



    2. Os recorrentes alegam, em síntese, que: a) os honorários advocatícios foram fixados em valor desproporcional, em desacordo com a previsão estampada no art. 85, § 8.º, do CPC/2015, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00; b) seria possível a retenção da verba honorária contratual, posto que se trata de execução de complementação do FUNDEF decorrente de ação proposta, desde sua fase de conhecimento, por meio de advogado particular, em harmonia e compatibilidade com os dispositivos legais e constitucionais sobre a matéria. 



    3. Quanto à questão atinente ao destaque da verba honorária, o entendimento desta Segunda Turma firmou-se no sentido de reconhecer a impossibilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais em crédito relativo ao FUNDEF concedido por via judicial. Precedentes: PJE 0802382-24.2018.4.05.0000, Rel. Des. Paulo Cordeiro, j. 09/07/2019; PJE 0813783-20.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, j. 25/06/2019; PJE 0802085-44.2016.4.05.8000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 19/06/2019. Por outro lado, o tema recebeu, recentemente, novos contornos do Plenário do Supremo Tribunal Federal, reiterando seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF. Tal ocorreu nos autos da Suspensão de Tutela Provisória 66, de relatoria do Min. Dias Toffoli, julgada na Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020, consignando-se que "A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação".



    4. Na fixação da verba honorária advocatícia sucumbencial, devem ser levados em conta a relativa importância da matéria, a expressão econômica discutida no feito, bem como o tempo despendido desde o início até o término da ação. Considerando os termos do § 8º, do art. 85, do CPC/2015, vigente quando da prolação da sentença, tem-se que as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. O Pleno deste Regional, em julgado (AR 0808203-43.2017.4.05.0000, Rel. Des. Federal Edilson Nobre, julg. em: 20/06/2018), também assentou que, em demandas com elevado valor da causa, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no art. 85, parágrafo 8º, do CPC, em respeito aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se, é claro, os critérios previstos no art. 85, parágrafo 2º, incisos I a IV, do mesmo diploma legal. Na hipótese dos autos, o valor do excesso apurado correspondeu a R$ 260.097,80, o que torna a utilização de percentual de dez por cento sobre este montante, a título de honorários advocatícios de sucumbência, desproporcional e desprovida de razoabilidade para remunerar a causa, sendo razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser aplicada para a presente lide. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para reduzir a verba honorária para R$ 5.000,00.”



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decidiu no sentido de que é permitido que as verbas honorárias, desde que regularmente contratadas, sejam pagas com os valores correspondentes aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União, não implicando tal decisão o uso dos juros de mora para finalidades diversas das inerentes à educação.



    Frise-se que a autorização para a utilização dos juros de mora legais se destina excepcionalmente e exclusivamente para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais e não para outras despesas diversas da educação.



    Além disso, deve-se observar que os honorários contratuais somente podem ser pagos com os juros de mora se os advogados ingressaram com a ação de conhecimento, matéria de fato que deve ser apurada pela Corte de Origem, conforme delimitado no voto vencedor do Ministro Alexandre de Moraes na ADPF 528:



    “Por tudo o que foi exposto, concluo que a utilização das verbas do fundo educacional para o pagamento de honorários advocatícios contratuais aos advogados que atuaram apenas na fase de execução de título judicial constituído em ação coletiva da qual não participaram, afrontaria a correta destinação da verba constitucionalmente vinculada à educação básica pública. 



    Por outro lado, com base nas profícuas considerações e advertências externadas pelo Ministro Dias Toffoli, na SL 1.186/DF, e pelos Ministros Alexandre de Moraes e Roberto Barroso, no ARE 1.066.359-AgR/AL, as quais me fizeram refletir, ressalvo que, naquelas situações relacionadas à atuação de advogados que ingressaram com ações de conhecimento individuais em favor de dado Município, seria legítimo o destaque do valor dos honorários advocatícios (art. 22, § 4°, da Lei 8.906/1994) da quantia a ser recebida pelo respectivo ente municipal a título de complementação aos fundos educacionais, sobretudo dos respectivos juros de mora, haja vista que a vinculação à educação básica dos recursos não poderia impedir a execução dos valores referentes ao exitoso serviço prestado, os quais gozam de autonomia em relação à quantia a que o executado foi condenado no processo principal. “



    Cabe às instâncias ordinárias aferir a regularidade na celebração dos honorários advocatícios, inclusive com prévia manifestação do Ministério Público Federal, se houver descontos em valores destinados a professores beneficiários, à luz do art. 5º da EC nº 114/2021.



    Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para anular o acórdão recorrido, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF e determinar que outro seja proferido à luz das orientações previstas nesta decisão monocrática, observando-se: (i) a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais exclusivamente com a parcela correspondente aos juros moratórios; e (ii) a necessidade de comprovação da atuação dos advogados na fase de conhecimento da demanda. Outras questões devem ser dirimidas nas instâncias ordinárias. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente